Tribunal: TJMMG
Processo: 2000067-70.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000067-70.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001598-22.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 24/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA – RECORRENTE DENUNCIADO POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. Não cabe conhecer do recurso em sentido estrito, quando interposto fora do prazo estabelecido no art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 2. O prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 519 do CPPM é conferido à apresentação das razões recursais e não pode ser confundido com o prazo da interposição do recurso propriamente dito, caracterizada pela manifestação expressa da parte, quanto ao seu desejo de ver reanalisada sua pretensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de embargos infringentes. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos por Luís Eustáquio Campos de Oliveira Soares, contra acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), colacionado no evento 17 dos Autos n. 2001598-22.2023.9.13.0003, que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de intempestividade arguida pela eminente procuradora de Justiça, na sua impugnação do evento 10, e, por essa razão, não conheceu do recurso em sentido estrito manejado pelo embargante, em face da decisão colegiada de primeiro grau, que tinha julgado improcedente o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000613- 87.2022.9.13.0003. Ficou vencido o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, então relator, que, ao contrário, se posicionou pela tempestividade do recurso e deu a ele provimento para reformar a decisão recorrida, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinando, assim, a instauração do incidente de insanidade mental requerido pelo embargante. Em suas razões recursais, a defesa alegou manifesta afronta à legislação processual penal castrense e à comum aplicável ao fato, bem como às garantias constitucionais processuais e aos julgados pelas Cortes Superiores. Estabelecendo um paralelo completo entre os votos vencedores prolatados pelos eminentes desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Osmar Duarte Marcelino com o voto vencido que foi prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, então relator, a defesa pugnou pela prevalência do voto vencido. Assim, depois de ratificar todas as preliminares arguidas e que não foram enfrentadas pelos doutos julgadores, como já mencionado em relação ao venerável acórdão, no mérito, pugnou pela necessidade dos efeitos modificativos infringentes. Manifestou sua discordância com a exposição contida no acórdão do evento 17, porquanto a respeitável decisão colegiada, por maioria de votos, apresentou diversos pontos divergentes entre si. Pugnou pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito, ratificando, no mérito, os argumentos trazidos no mencionado instrumento recursal dos Autos n. 2001598-22.2023.9.13.0003 (acostados no evento 1 - INIC3), salientando, ainda, que o venerável acórdão possui diversos vícios e inconsistências. Clamou pelo reexame meritório, por parte dessa colenda Câmara Criminal, dos elementos de provas produzidos – médicas, médicas-periciais e psicológicas –, para, ao final, dar provimento ao presente recurso, mantendo incólume o respeitável voto vencido. Clamou, ainda, na hipótese de uma decisão que venha a declarar a nulidade do venerável acórdão, pela adoção do pleito apresentado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). Para fins de eventuais recursos junto às instâncias superiores, disse que é imperioso apresentar prequestionamento em razão de ofensas no venerável acórdão do evento 17, a leis federais e a garantias constitucionais aplicáveis ao processo penal militar. Citou a súmula 98 do STJ (Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório), bem como as súmulas 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) e 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), ambas do STF. Ponderou que, no presente caso, em razão da nulidade, omissão, contrariedade e ambiguidade, bem como da infringência, há necessidade de reparar o julgamento divorciado das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, conforme se verifica no venerável acórdão guerreado, exclusivamente para fins de prequestionamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alegou que a referida decisão judicial afrontou os seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais: - Constitucional: art. 1°, III e incisos LIV, LV, do art. 5º, inciso IX, art. 93, Emenda Constitucional nº 45/2002, tudo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/1988), bem como as demais violações de ordem constitucional e afeta à competência do STF mencionadas na presente peça; - Infraconstitucionais: alíneas “e” e “f” do art. 77, art. 156, alínea “c”, do art. 438, "g" do art. 516 do CPPM, art. 519 e parágrafo 1º, do art. 531, tudo do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e art. 384 do Código de Processo Penal (CPP). Ao final, requereu: - O recebimento e o conhecimento dos presentes embargos. - A declaração de nulidade do acórdão do evento 17, em razão dos vícios arguidos na presente peça e os ratificados no recurso em sentido estrito; - Se, eventualmente, essa não for a compreensão do colegiado, pediu o provimento aos presentes embargos infringentes em seus efeitos modificativos para reformar o acórdão do evento 17, mantendo incólume o voto exarado pelo douto desembargador Fernando Galvão da Rocha, dando provimento ao recurso em sentido estrito, para deferir o incidente de insanidade mental suscitado nos Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003, e, se eventualmente ocorrer divergência quanto à competência entre a Câmara e o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para receber, conhecer, processar e julgar o presente recurso, em razão da matéria e competência, seja destinado a quem de direito, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Por fim, se denegados os pleitos anteriores, pediu o saneamento do acórdão do evento 17, para que sejam desconstituídas as contrariedades, ambiguidades e omissões apontadas. As teses relacionadas ao mérito da causa, suscitadas pela defesa, não foram enfrentadas pela eminente procuradora de Justiça com atribuições junto a esta Corte, na impugnação colacionada no evento 10, em razão da prejudicial arguida de intempestividade do recurso interposto no primeiro grau. Nos termos articulados na impugnação, a análise de mérito, neste caso em comento, ensejaria supressão de instância, uma vez que tais questões sequer foram abordadas nos votos vencedores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O exame que havemos de fazer nesta controvérsia está limitado, exclusivamente, na verificação se o Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos da Ação Penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003 foi manejado ou não pela defesa, dentro do prazo legalmente previsto na legislação penal militar adjetiva. Conforme relatado, no respeitável voto vencido, que foi proferido pelo eminente relator, desembargador Fernando Galvão da Rocha, o recurso é tempestivo, segundo a regra do art. 519 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Considero relevante trazer à mesa a parte do respeitável voto, com sua fundamentação nesse sentido: [...] Também como preliminar, sustenta a Sra. Procuradora de Justiça a intempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 518 do CPPM, segundo o qual: Art. 518. Os recursos em sentido estrito serão interpostos no prazo de três dias, contados da data da intimação da decisão, ou da sua publicação ou leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores, por meio de requerimento em que se especificarão, se for o caso, as peças dos autos de que se pretenda traslado para instruir o recurso. Contudo, o art. 519 do CPPM prescreve que: Art. 519. Dentro em cinco dias, contados da vista dos autos, ou do dia em que, extraído o traslado, dele tiver vista o recorrente, oferecerá este as razões do recurso, sendo, em seguida, aberta vista ao recorrido, em igual prazo. No caso em apreço, constata-se que a juntada da cópia da ata de audiência no incidente de insanidade mental (Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003) – indeferido por decisão unânime do Conselho Especial de Justiça – ocorreu em 03/10/2023 (Evento 18, CERT1 e ANEXO2). Na mesma data, foi exarado o despacho que determinou abertura de vista às partes (Evento 20). Verifica-se nos autos que a intimação foi expedida ao recorrente em 09/10/2023 (Evento 21). Efetivada a intimação eletrônica em 19/10/2023, decorridos 10 (dez) dias, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, a contagem do prazo recursal teve início no dia 20/10/2023. As razões foram apresentadas pelo recorrente em 24/10/2023, dentro, portanto, do prazo legal previsto no art. 519 do CPPM. Por essa razão, passo também por esta preliminar. Assim, conheço do presente recurso em sentido estrito e, por isso, o coloco em mesa para julgamento. [...] Este entendimento foi contrariado, todavia, pelo eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, nos termos do respeitável voto, que foi integralmente acompanhado pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, formando, pois, a maioria na tese vencedora. Desse voto, considero igualmente relevante transcrever os fundamentos que lhe deram sustentação: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Exmos. srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que merece acolhimento a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça. Do exame dos autos, verifica-se que, em audiência realizada em 15 de setembro de 2023, foi indeferido, pelo Conselho Especial de Justiça, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pelo recorrente, oportunidade em que a defesa do militar tomou ciência da decisão. Todavia, como muito bem ressaltou o relator, a magistrada a quo determinou que essa decisão fosse juntada aos autos do incidente de insanidade mental, o que somente ocorreu em 3 de outubro de 2023 (Evento 18 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Na sequência, a magistrada determinou abertura de vista às partes sobre a decisão, renovando, dessa forma, o prazo para a interposição do recurso (Evento 20 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao recorrente a respeito da decisão combatida ocorreu em 9 de outubro de 2023 (segunda-feira) (Evento 21 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 10 de outubro de 2023 (terça-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 19 de outubro de 2023 (quinta-feira) (Evento 25 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Como é cediço, nos termos do art. 518 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias. Como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 19 de outubro de 2023 (quinta-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 20 de outubro de 2023 (sexta-feira) e, portanto, findou-se em 22 de outubro de 2023 (domingo), prorrogando-se para o dia útil subsequente, isto é, 23 de outubro de 2023 (segunda-feira), pois é sabido que, em processo penal, os prazos são contínuos e peremptórios. O presente recurso em sentido estrito, entretanto, somente foi interposto no dia 24 de outubro de 2023, ou seja, depois de escoado o prazo recursal (Evento 27 – Autos n. 2000641-21.2023.9.13.0003). Ressalte-se que o fato de o sistema eproc apontar que o recorrente teria até o dia 24 de outubro de 2023 para interpor o recurso não o autoriza a fazê-lo fora do prazo legal, pois o termo final do prazo não está vinculado à data sugerida pelo sistema, e a sugestão da data não exime a parte da obrigação de confirmá-la. Sobre a questão, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. O agravo em recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 2. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do STJ entende que a segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, Corpus Christi e Dia do Servidor Público são considerados feriados locais para demonstração da tempestividade recursal e devem ser comprovados pela parte recorrente, por meio de documentação idônea, no ato de interposição do recurso perante a Corte de origem, sendo inviável a regularização posterior. 4. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.406.336/BA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) (Destaca-se) Registre-se, ainda, que é ônus do recorrente zelar pela apresentação do recurso no prazo legalmente previsto, sendo que os seus procuradores, os quais têm uma atuação assídua nesta Justiça especializada, possuem o conhecimento de que o recurso em sentido estrito deve ser interposto no prazo de 3 (três) dias, nos termos do art. 518 do CPPM. Logo, embora o sistema tenha informado que o recorrente teria 5 (cinco) dias para recorrer, era ônus exclusivo dele verificar se o prazo apresentado era adequado ou não para o recurso que ele pretendia interpor, notadamente considerando-se que a lei processual penal prevê mais de um recurso, com prazos diferentes. Diante do exposto, acompanho o eminente relator quanto à rejeição da preliminar de impropriedade do recurso, mas, renovando-lhe vênia, acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela eminente procuradora de justiça e, consequentemente, não conheço do recurso interposto. [...] Para firmar minha posição no sentido de acompanhar o entendimento majoritário, que acolheu a preliminar de intempestividade do Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa, nos autos da Ação Penal n. 2000641-21.2023.9.13.0003, arguida pela eminente procuradora de justiça, Drª Elba Rondino, na bem arrazoada impugnação que ofereceu no evento 10, da qual peço vênia para transcrever as partes essenciais: [...] Pois bem, inicialmente, em relação aos argumentos de mérito trazidos pelo embargante, é certo que não cabem aqui ser analisados, porque, apesar de ter o voto vencido adentrado nas questões postas pelo então recorrente, como o recurso não foi conhecido, o entendimento meritório do voto vencido não deveria ter sido revelado, nem sequer consignado no acórdão. A verdade é que, diante do não julgamento do mérito da causa pelos Desembargadores prolatores dos votos vencedores, se houver apreciação deste agora em sede de embargos infringentes, isto equivalerá a supressão de instância, o que é vedado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Portanto, a matéria de embargos infringentes a ser apreciada aqui resume-se à questão da intempestividade do recurso em sentido estrito, a única que foi objeto de colheita de votos de todos os Desembargadores componentes da 1ª Câmara do TJMMG. A respeito dela não há dúvida de que o entendimento esboçado nos votos vencedores acerca da intempestividade do recurso em sentido estrito conferiu a melhor interpretação à matéria, uma vez que a decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental foi proferida pelo Conselho Especial de Justiça durante o ato realizado no dia 15/09/2023 (sexta-feira) com o Dr. Jorge Vieira da Rocha, advogado do réu Luis, presente à sala virtual, tendo se iniciado o prazo recursal de três dias em 18/09/2023 (segunda-feira) e finalizado em 20/09/2023 (quarta-feira), enquanto o recurso em sentido estrito foi interposto juntamente com as razões em 24/10/2023 (evento 27 dos autos nº 2000641-21.2023.9.13.0003), ou seja, mais de um mês após a leitura da decisão em audiência pública, na presença do procurador do referido acusado. Ainda que se considerasse, como pretende a defesa, a data da intimação como sendo a correspondente à abertura de vista determinada no despacho constante do evento 20 (autos nº 2000641-21.2023.9.13.0003), qual seja, 19/10/2023 (evento 20 dos autos nº 2000641-21.2023.9.13.0003), como esse dia foi quinta-feira, a contagem do prazo recursal de três dias (artigo 518 CPPM) se iniciaria em 20/10/ 2023 (sexta-feira) e finalizaria em 23/10/2023 (segunda-feira), lembrando que o recurso foi interposto em 24/10/2023. A justificativa encontrada pelo voto vencido para rejeitar a preliminar de intempestividade baseou-se, equivocadamente, na disposição do artigo 519 do CPPM, o qual prevê o prazo de cinco dias para apresentação das razões, não para a interposição do recurso, sendo de notório conhecimento que, da mesma forma que o Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal Militar prevê duas diferentes “etapas” recursais, a primeira para o interessado expressar o direito de recorrer em três dias (art. 518 CPPM) e a segunda para apresentar as razões do seu inconformismo em cinco dias (art. 519 CPPM), podendo ambas serem praticadas no mesmo momento, mas desde que dentro do primeiro prazo, qual seja, o de três dias, enunciado no artigo 518 do CPPM, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a manutenção do não conhecimento do recurso em sentido estrito, nos exatos moldes do entendimento esboçado nos votos vencedores do acórdão constante do evento 17 (autos nº 2001598-22.2023.9.13.0003 de 2ª instância), proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. [...] Excelentíssimo senhor presidente e eminentes pares! Há uma inequívoca distinção que precisa ser feita entre os dois momentos que envolvem o prazo para se viabilizar o recurso em sentido estrito, à luz do CPPM. O primeiro momento, cuja previsão se encontra no art. 518 do CPPM, estabelece um prazo de 3 (três) dias para a interposição do recurso; ou seja, 3 (três) dias para a parte manifestar seu desejo de ver reanalisada a decisão proferida que contrariou seus interesses. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O segundo momento, que tem sua previsão no art. 519 do CPPM, estabelece um prazo de 5 (cinco) dias para a colação das razões do recurso aos autos. E como bem assentou a eminente procuradora, Drª Elba Rondino, não há nenhum impedimento para que o recurso e suas respectivas razões sejam apresentados, ao mesmo tempo, bastando, para tanto, que o seja no prazo previsto para o recurso, ou seja, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de intempestividade. Por derradeiro, esclareço sobre a impossibilidade de se fazer qualquer menção ao mérito do recuso sub examine, porquanto a abordagem dessas questões, no acórdão impugnado, tenha-se registrado apenas no âmbito do voto vencido. Sua retratação neste momento processual, nos exatos termos suscitados na impugnação, daria ensejo à supressão de instância, o que encontra óbice intransponível no nosso ordenamento jurídico atual. Por todas as razões alinhavadas, nego provimento a este recurso de embargos infringentes, fazendo prevalecer os votos vencedores, que acolheram a preliminar de intempestividade arguida pelo Ministério Público de segundo grau, do Recurso em Sentido Estrito, manejado pela defesa nos autos da Ação Penal n. 2000641-21.2023.9.13.0003, com fundamento nos artigos 518 e 519 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Na oportunidade, registro que, no julgamento anterior, laborei em erro que me levou a entender pela intempestividade. Equívoco que, agora, tenho a oportunidade de corrigir. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Mantenho meu entendimento quando do julgamento do recurso em sentido estrito; portanto, acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos infringentes e de nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos Embargos Infringentes. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator